Tribunal: STF
Processo: ARE 1587647
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crimes de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nulidade. Repercussão geral. Fundamentação deficiente.  Violação aos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Violação ao dever de fundamentação das decisões. Não ocorrência. Invasão ao domicílio. Existência de fundadas razões.  Atipicidade do crime de posse de arma de uso permitido. Ausência de prequestionamento. Absolvição, desclassificação e aplicação da minorante. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gabriel Antonio de Oliveira Rocha, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO IDÔNEA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL POR FATO ANTERIOR AO OCORRIDO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/5 (UM QUINTO). PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40 IV DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO PARA SEMIABERTO. PENA IMPOSTA, REINCIDÊNCIA, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos e 13 meses de reclusão e 1.125 dias-multa, em regime inicial fechado, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o sursis penal. 
2. A Defesa recorreu requerendo: (i) nulidade da busca domiciliar; (ii) absolvição por insuficiência de provas para condenação; (iii) desclassificação para o art. 28 da LAD; (iv) readequação da dosimetria da pena; (v) afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da LAD; (vi) alteração do regime inicial para semiaberto; (vii) redução da pena de multa; (viii) concessão da gratuidade de justiça; e (ix) direito de recorrer em liberdade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há nove questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar; (ii) analisar se o recorrente deve ser absolvido por insuficiência de provas; (iii) verificar se a conduta do réu deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da LAD; (iv) analisar a dosimetria da pena; (v) verificar se é possível o afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da LAD; (vi) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (vii) analisar a razoabilidade do quantum fixado para a pena de multa; (viii) apreciar o pedido de gratuidade de justiça; e (ix) o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A inviolabilidade domiciliar, assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
5. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. 
6. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da LAD, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas. 
7. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram campanas, o flagrante e a apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 8. Para a avaliação desfavorável dos antecedentes é necessário que sobrevenha sentença condenatória, com trânsito em julgado, ainda que no curso do procedimento, por fato anterior ao que se examina. 
9. A exposição de criança menor de idade a ambiente contendo entorpecentes e arma de fogo é justificativa idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, mormente quando, além da exposição, o agente a deixa do lado de fora da residência, aos prantos, ao perceber a chegada dos agentes de polícia. 
10. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. 11. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. 
12. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza a exasperação da pena em patamar superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria. 
13. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 40, IV da LAD quando os elementos dos autos indicarem que a arma era utilizada para garantir o sucesso da atividade criminosa referente ao tráfico, conforme decidido pelo Tema Repetitivo nº 1.259 do STJ. 
14. Mostra-se acertada a fração de aumento de 1/4 na terceira fase quando, além da arma, forem encontradas várias munições.
15. Não há se falar em redução da pena pecuniária em razão da hipossuficiência, uma vez que a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória. 
16. A fixação do regime inicial fechado é medida imperativa para réu multirreincidente, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e com a pena superior a 8 (oito) anos, com fundamento no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
17. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão. 
18. A análise do pedido de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.
(Apelação Criminal nº  0738498-18.2024.8.07.0001, 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, j. 07.12.2025). 

Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, LIV, LV, LVI e LVII da Constituição, e à jurisprudência vinculante desta Corte (Temas 280 e 506 de Repercussão Geral; Súmula Vinculante 59). Assevera nulidade processual decorrente da invasão ao domicílio do agravante, ante o ingresso policial fundamentado em supostas denúncias anônimas e realizado sem mandado judicial ou consentimento válido do morador.  
Aduz ofensa aos princípio do devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência, em razão da insuficiência do acervo probatório para subsidiar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.  Alega que a negativa do pedido de desclassificação da conduta do agente para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 foi sumária e desproporcional. Assevera que a negativa arbitrária da minorante do tráfico de drogas (ou sua concessão sem os efeitos constitucionais) viola o devido processo legal substantivo. Afirma que a condenação por posse irregular de arma ocorreu sem laudo pericial conclusivo de funcionamento/potencialidade lesiva.
Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para absolver o réu pelos crimes de drogas e armas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito tráfico para o de uso pessoal; a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; e a absolvição do réu do art. 12 da Lei 10.826/03 por atipicidade/ausência de prova da potencialidade lesiva (arma inoperante).
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De pronto, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, as partes recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Ademais, consigna-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Lado outro, não se vislumbra também a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

Em todo caso, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
No caso, o ingresso no domicílio pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, os quais realizaram diligências prévias a fim de confirmar as denúncias anônimas recebidas que apontaram o nome e o endereço do réu, bem como mencionaram que o agravante comercializava entorpecentes em sua residência, era violento e andava armado. Assim, na data dos fatos, os policiais, em monitoramento no local informado, observaram movimentação típica de traficância apta a autorizar a busca domiciliar.  
 Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim consignou (Doc. 13 - grifei):

“(...)
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DOMICILIAR.
Consoante relatado, a defesa argui a preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular, sob o fundamento de que a entrada dos policiais no imóvel ocorreu sem mandado judicial, sem a devida caracterização de situação de flagrante delito e sem o consentimento válido do morador.
Razão não lhe assiste.
A inviolabilidade domiciliar está assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, dispondo que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Da interpretação do texto constitucional, pode-se observar que a inviolabilidade do domicílio não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nos casos previstos na Carta Magna, tal como as hipóteses de flagrante delito ou desastre.
Por sua vez, o crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 
Quanto à matéria, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616). 
Desse modo, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se que haja prévia autorização do morador ou expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar.
No caso examinado, verifica-se da peça acusatória que a busca domiciliar foi motivada em razão de investigações que se iniciaram após o recebimento de denúncia, a qual indicava, inclusive, o nome e o endereço do recorrente, mencionando que Gabriel comercializava entorpecentes em sua residência, era violento e andava armado. De posse dessas informações, a polícia realizou diligências preliminares para confirmá-las. Na data dos fatos, os policiais, que realizavam vigilância no local, observaram movimentação típica de traficância, registrada no arquivo de imagem de ID 74358172. Embora não tenham conseguido abordar o suposto usuário que fugiu ao perceber a presença dos agentes, foi localizada, pelo policial Venício de Sousa (ID 74358278), uma porção de haxixe dispensada durante a fuga. Diante disso, decidiram retornar à residência do recorrente para proceder à busca. Ao chegarem ao imóvel e se identificarem como policiais, Gabriel, que estava na calçada, adentrou repentinamente na casa e trancou o portão, deixando seu cunhado, menor de idade, chorando do lado de fora.
Não houve, portanto, qualquer irregularidade na ação policial à busca domiciliar, pois esta última estava resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial. 
Nesse sentido, confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Nesse compasso, considerando que os agentes policiais envolvidos, ao se dirigirem à residência do réu para averiguar as denúncias acerca da traficância pelo recorrente, se depararam com a situação de flagrante delito, encontrando-se resguardados pela exceção prevista na própria Constituição Federal, não há que se falar na alegada nulidade por violação de domicílio, tampouco em ilicitude da prova colhida na residência do acusado. 
A toda evidência, uma vez verificada a circunstância prévia em concreto e evidenciada a justa causa para a realização da busca e apreensão, tem-se que a prova produzida se mostra apta a instruir os presentes autos com o escopo de demonstrar a autoria e materialidade do crime imputado ao acusado, não prosperando, portanto, a aventada tese de ilegalidade das provas produzidas. 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por violação de domicílio suscitada e passo ao exame de mérito.” Destaquei. 

Além disso, foram apreendidos dentro da residência arma de fogo (1 pistola calibre .380, marca Taurus PT 58S, Nº: kic13050, com seu carregador inserido, 11 munições intactas de calibre 380. e 1 carregador sobressalente); 1 porção de maconha, com massa líquida de 52,84g; 1 porção de maconha, com massa líquida de 1,15g; 1 porção de maconha com massa líquida de 1,07g; e 1 porção de MDA, com massa líquida de 25,29g.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido: 

“Agravo Regimental no Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5. A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido.”(HC 234665 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,  DJ 28-02-2024)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1374032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088  DIVULG 06-05-2022  PUBLIC 09-05-2022)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.”
 (RE 1447080 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 16-05-2024).

No que se refere ao pleito de absolvição do agravante do crime de posse irregular de arma de fogo em razão da ausência de provas acerca da potencialidade lesiva do armamento, verifica-se que a questão não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula nº 282/STF. Nesse sentido:

“Direito Penal. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. reexame fático-probatório e ausência de prequestionamento. incidência das súmulas nº 279, 282 e 356/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1457295-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.12.2023).

Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão do agravante em relação à absolvição do réu ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional  aplicada ao caso (Lei 11.343/06 e Código Penal), assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Princípio do contraditório. Pretensão de absolvição. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional.
 I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença absolutória.
 II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1538982-AgR, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe  05.05.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Desclassificação. Dosimetria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1280736-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE 1558257-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.10.2025).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente